Tribunal: TJES
Processo: 5007288-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007288-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: GESON STRELOW

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007288-80.2021.8.08.0000

EMBTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBDO:
GESON STRELOW

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA CAUSA – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSS APÓS O PRAZO DE 120 DIAS – PERÍCIA PARA AVALIAR O ESTADO DE SAÚDO DO SEGURADO -
RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Analisadas as questões atinentes a necessidade de realização de perícia para a verificação da cessão ou não das lesões sofridas pelo recorrente para fins de poss

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007288-80.2021.8.08.0000

EMBTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBDO:
GESON STRELOW

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vícios de omissão no acórdão que
desproveu seu
agravo de instrumento
.

Em seu recurso, o embargante
ventila de forma genérica a impossibilidade de condicionar a cessação do benefício a uma nova perícia, trazendo artigos de lei para justificar sua argumentação.

Pois bem. De plano, entendo que não há razão para o acolhimento do recurso, na medida em que não se amolda as hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

Na hipótese, como se percebe da simples leitura do voto condutor do acordão,
seguido
a unanimidade
pelo demais Pares
,
toda a matéria restou devidamente decidida, ficando registrado que a incapacidade do autor ainda permaneceria, razão pela qual teria direito ao benefício, não podendo simplesmente ser interrompido o pagamento após o transcurso do prazo de 120 dias.

Ficou averbado, outrossim, que somente após a perícia judicial seria possível vislumbrar o real quadro clínico do recorrido, oportunidade em que seria avaliada a manutenção ou não do benefício recebido por ele.

Como se percebe, o intuito do recorrente neste momento é apenas de rediscutir a causa, o que será feito apenas em sede de recurso voltado para tal fim, o que não é o caso.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.